Tribunal: TJBA
Processo: 8009146-87.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009146-87.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAYCON VIEIRA CAMPOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, §2º, II, V e VII, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. O LUCRO ILÍCITO É INERENTE AO TIPO PENAL. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INDEFERIDO. AS VÍTIMAS PERMANECERAM PRESAS POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. REQUERIDA A DETRAÇÃO PENAL DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APRECIAR O PLEITO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta por Maycon Vieira Campos contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA que o condenou à pena de 09 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, V e VII do Código Penal. A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pleiteia o afastamento da causa de aumento pela restrição de liberdade da vítima e, por fim, requer a detração do período de prisão cautelar. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e provimento parcial do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível a valoração negativa dos motivos do crime quando o roubo é praticado para pagamento de dívida de drogas; (ii) saber se as circunstâncias e consequências do delito justificam a exasperação da pena-base; (iii) saber se é possível a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, II, V e VII do Código Penal; (iv) saber se incide a majorante pela restrição de liberdade da vítima quando não há confinamento em cômodo específico da casa; e (v) saber se é cabível a detração penal na fase de conhecimento quando o período de prisão cautelar não altera o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: A valoração negativa dos motivos do crime deve ser afastada quando o roubo é praticado para pagamento de dívida de drogas, pois o lucro ilícito é inerente ao tipo penal e o propósito dado ao produto do crime constitui elemento neutro, já absorvido pela tipificação da conduta. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, pois a ação delituosa foi praticada na presença de uma criança de apenas 10 anos de idade, filha da vítima, que entrou em desespero e foi submetida a intenso sofrimento emocional, circunstância que denota maior crueldade por parte do agente. As consequências do delito ultrapassaram o resultado típico, causando severo e persistente dano psicológico à vítima e sua filha, que desenvolveram crises de pânico e ficaram impossibilitadas de retornar à residência por trinta dias. A vítima, dona da casa, passou a fazer uso de medicamentos para auxiliar no tratamento psiquiátrico. Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, cuja aplicação, em tese, conduziria a reprimenda a patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se juridicamente inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da vedação consagrada na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, ainda que o redimensionamento da pena-base repercuta aritmeticamente na fração de redução, impõe-se a manutenção da pena intermediária no mínimo legal abstratamente previsto. Na terceira fase da dosimetria, a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, do Código Penal é possível quando o modus operandi e as circunstâncias do delito recomendarem maior reprovação, desde que devidamente fundamentada. No caso concreto, cada majorante exerceu especial impacto nas vítimas, que tiveram sua liberdade restrita na residência, submetidas à ameaça de arma branca por dois assaltantes durante, aproximadamente, uma hora. A restrição de liberdade da vítima restou configurada, pois não é necessário confinamento em cômodo específico, bastando que a vítima seja privada de sua liberdade de locomoção por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do crime, o que efetivamente ocorreu quando as vítimas permaneceram sob constante vigilância e ameaça por aproximadamente uma hora. A detração penal na fase de conhecimento restringe-se à hipótese em que o cômputo do tempo de prisão provisória influencia diretamente na fixação do regime inicial. Como o período de custódia cautelar (menos de dois anos) não seria suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, a competência para realizar a detração penal é do Juízo das Execuções. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a valoração negativa dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a condenação incólume nos demais termos, com pena definitiva de 09 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão no regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Tese de julgamento: "1. A motivação do crime de roubo para o pagamento de dívida de drogas não deve ser valorada negativamente pois o lucro ilícito é inerente ao tipo penal e o propósito dado ao produto do crime constitui elemento neutro já absorvido pela tipificação da conduta; 2. A prática de crime violento na presença de criança de tenra idade constitui circunstância judicial negativa que justifica a exasperação da pena-base; 3. As consequências do crime que resultam em dano psicológico severo e persistente, demandando tratamento psiquiátrico e medicação contínua, ultrapassam o resultado típico e autorizam a valoração negativa das consequências do delito; 4. A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, ainda que, em tese, conduza a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal, não autoriza a redução da pena aquém do piso abstratamente cominado, em razão da vedação expressa da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça; 5. A aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, do Código Penal é possível quando devidamente fundamentada e demonstrada a especial reprovabilidade da conduta. 6. A causa de aumento referente à restrição de liberdade da vítima no crime de roubo (art. 157, §2º, V, do CP) configura-se independentemente de confinamento em cômodo específico, bastando a privação da liberdade de locomoção por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito; 7. A detração penal na fase de conhecimento restringe-se à hipótese em que o cômputo do tempo de prisão provisória influencia diretamente na fixação do regime inicial; aos demais casos, a competência para realizar a detração penal é do Juízo das Execuções." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 18, I; 33, §2º, “a”; 44, I; 59; 65, I e III, “d”; 68; 77, caput; 157, §2º, II, V e VII. Código de Processo Penal, arts. 155; 387, §2º; 804; Constituição Federal, arts. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII; 93, XI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AREsp n. 2.514.889/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 31.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 990.879/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.043.716/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 16.05.2017, DJe 24.05.2017; STJ, AgRg no HC n. 720.497/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 671.540/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 806.159/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 906.014/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 841.434/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.588.159/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2020, DJe 28.05.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8009146-87.2023.8.05.0201, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, sendo o Apelante Maycon Vieira Campos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento, para afastar apenas a valoração negativa dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a condenação incólume nos demais termos, com pena definitiva de 09 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão no regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do voto do Relator.